Tribunal: TJDFT
Processo: 0726147-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. Os embargantes, que atuaram como advogados do embargado em ação trabalhista, apontam contradição no acórdão quanto ao valor a que fazem jus a título de honorários advocatícios contratuais e pleiteiam dedução da diferença devida ao embargado, contratante. No entanto, não assiste razão aos embargantes, sobretudo porque não restou demonstrada a alegada contradição/omissão.
3 – Honorários advocatícios “ad exitum”. Base de cálculo. No contrato as partes convencionaram que os honorários incidiriam no percentual de 30% sobre o valor do proveito econômico obtido com a ação trabalhista. A prova do processo demonstrou que o valor total do êxito na ação patrocinada pelos embargantes atingiu a monta de R$ 45.686,09 (R$ 39.776,46 + R$ 5.909,41), sendo devido, a título de honorários, o valor total de R$ 13.705,73. O documento de ID. 25867541 demonstra que as verbas ora questionadas pelos embargantes (INSS reclamante; INSS reclamada e FGTS) integraram a base de cálculo dos honorários. Da mesma forma, o valor recebido diretamente pelo embargado (R$ R$ 5.909,41) também constou do acórdão para fins de dedução do quantum devido aos embargantes. Assim, não se vislumbra a alegada contradição/omissão.
4 – Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.